Tribunal: STF
Processo: ARE 1596036
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 303, p. 1-3) assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA PELO MODUS OPERANDI DO CRIME. PRÁTICA DO CRIME NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e manteve a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 
2. Fato relevante. A defesa sustenta que os fundamentos utilizados para afastar a minorante do tráfico privilegiado são frágeis e baseados em presunções, sem comprovação efetiva da dedicação dos agravantes a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. Questiona também a aplicação automática da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, sem comprovação de risco concreto a pessoas vulneráveis. 
3. Decisão anterior. A decisão agravada considerou comprovada a dedicação dos agravantes às atividades criminosas, com base na atuação em concurso de agentes, na quantidade e acondicionamento da droga apreendida, na apreensão de cartuchos de arma de fogo, dinheiro em espécie e apetrechos utilizados no comércio ilícito de entorpecentes. Além disso, aplicou a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, com fundamento em seu caráter objetivo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravantes fazem jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando os elementos dos autos; e (ii) saber se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 pode ser aplicada de forma objetiva, sem comprovação de dolo específico. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A dedicação dos agravantes às atividades criminosas foi comprovada pela atuação em concurso de agentes, pela quantidade, qualidade e acondicionamento da droga apreendida, pela apreensão de cartuchos de arma de fogo, dinheiro em espécie e apetrechos utilizados no comércio ilícito de entorpecentes, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 
6. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior admite o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação do agente a atividades ilícitas, considerando que a apreensão de numerário em espécie e de munições, em contexto relacionado às drogas, constitui indício de que o réu não se trata de traficante eventual. 
7. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343 /2006 possui caráter eminentemente objetivo, sendo suficiente para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas imediações dos locais indicados no dispositivo legal, independentemente da demonstração de dolo específico em atingir o público frequentador. 
8. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos para infirmar a conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e reconhecer a incidência do tráfico privilegiado aos agravantes é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 303, p. 1-2) 

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora embargantes (eDOC 319, p. 1-4).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 324, p. 1-20) com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 337, p. 1-3). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 342, p. 1-7).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Finalmente, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 337, p. 1-3):

“2. A alegada ofensa ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal não foi examinada no acórdão recorrido, tampouco objeto dos embargos de declaração opostos pela parte insurgente contra o acórdão proferido nesta Corte, circunstância que impede a admissão do recurso, consoante os enunciados da Súmula da Suprema Corte a seguir transcritos:
Súmula n. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 
Súmula n. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 
No mesmo sentido: 
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE O PRESCRITO NOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 
2. Agravo interno desprovido. 
(ARE n. 1.385.975-AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 3/11/2022, DJe de 10/11/2022.) 
A suscitada ofensa à Constituição Federal, para que seja indicada em recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo STJ, deve ter surgido no julgamento realizado nesta Corte. 
Assim, eventual afronta à Constituição da República que se queira apontar no provimento judicial adotado pelo Tribunal de origem só poderia ter sido suscitada por recurso extraordinário interposto contra aquele provimento judicial, sendo inviável a veiculação por meio do recurso apresentado contra a conclusão adotada pelo STJ. 
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 337, p. 3; grifos originais)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente